Tribunal: TJMT
Processo: 1058498-86.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058498-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BIANCA CRISTINA DE SILVA OLIVEIRA - CPF: 052.591.611-30 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

N. Recurso: 1058498-86.2023.8.11.0001.

Embargante: BIANCA CRISTINA DE SILVA OLIVEIRA.

Embargado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA

– RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE DANO TEMPORAL – PREJUDICADO – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado apresentado pela reclamante
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que o pedido de dano temporal não foi analisado, visto que possui natureza jurídica distinta do dano moral.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Conforme consignado na decisão embargada: “(...)
No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (28/12/2021 – id. 212220847),
já possuía 01 (uma) anotação preexistente no cadastro de inadimplentes

(...)
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que tenha obtido êxito em discussão judicial,
aplica-se a Súmula 385 do STJ
”
(grifei)
.

5.

No caso analisado,
é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
omissão
, no tocante à análise do dano temporal.

6.

Em apreciação da matéria, diante do afastamento da condenação em danos morais, resta prejudicada a reparação por
dano
temporal pleiteada pela parte autora de forma autônoma, ante a aplicação da Súmula 385/STJ.

7.

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
acolho-os
parcialmente
, apenas para sanar a omissão apontada,
sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024